Tribunal: TJDFT
Processo: 0781496-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente tem 64 anos de idade e é portador de doença renal crônica de etiologia nefroesclerose hipertensiva (CID N18.0). Afirma o recorrente que os laudos médicos demonstram a necessidade de transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
4. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
5. O recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de seu transporte, assim como a necessidade de transporte especial para o seu deslocamento (ID 67698344), sobretudo em razão de se tratar de paciente com comprometimento renal de longa data e com delicado quadro de saúde, justificando a intervenção judicial para assegurar o seu direito. Com efeito, o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
6. Outrossim, a recente Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito SUS, assegura o direito do autor/recorrente, com fulcro no item 2 do anexo: "[...] Com finalidade precípua atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise.[...]"
7. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção do direito do autor, notadamente para garantir a aplicação da Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor/recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (SHSN Chácara 43 A, Lote 52, EQNP 15/11, Ceilândia Norte/DF, CEP: 72.290-845) para a Clínica de Nefrologia Renal Vida, Ceilândia Sul/DF, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, nos termos da Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Importa destacar que não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância durante o tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo capaz de garantir o trajeto do paciente entre sua residência e a clínica, facultando-se ao ente distrital optar por custear o transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
9. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 67850423) e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.